Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-52.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007246-52.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ELTON MORAIS BALDEZ (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDEVANE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), AGUIDO DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 011.313.821-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON MORAIS BALDEZ (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELTON MORAIS BALDEZ - CPF: 710.327.891-15 (RECORRENTE), ELTON MORAIS BALDEZ - CPF: 710.327.891-15 (RECORRIDO), EDEVANE DE OLIVEIRA - CPF: 012.949.911-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REINSERÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Elton Morais Baldez e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou o acusado Elton Morais Baldez pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa requer a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia, sob o argumento de inexistência de provas concretas de participação do acusado no crime.

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para reinserção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), excluída pelo juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) definir se há elementos suficientes para a pronúncia do réu ou se cabe absolvição sumária ou impronúncia;

(
II
) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito da acusação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, laudo necroscópico, laudo pericial do local do crime e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Os indícios de autoria são suficientes para afastar a absolvição sumária ou a impronúncia, tendo em vista os depoimentos testemunhais e a confissão parcial do réu na fase policial,
no sentido de que
forneceu a arma utilizada no crime e auxiliou na fuga do executor.

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que, nesta fase processual, a existência de dúvida quanto à autoria deve ser resolvida em favor da sociedade, com a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal) deve ser reinserida na decisão de pronúncia, pois há indícios de que o crime foi cometido de forma inesperada e em local com pouca iluminação, reduzindo as chances de reação da vítima.

A exclusão da referida qualificadora na decisão de pronúncia configura indevida supressão da competência do Tribunal do Júri, uma vez que a verificação da sua ocorrência deve ser realizada pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido, para reinserir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal) na decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo o momento processual adequado para a análise aprofundada do mérito da acusação.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021; STJ,
AgRg
no REsp 1698353/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 25/09/2018

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ELTON MORAIS BALDEZ

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, no bojo da Ação Penal nº
1007246-52.2022.8.11.0042
, que pronunciou o acusado, ora recorrente, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II
,
do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

A Defesa de
Elton Morais Baldez
, em suas razões, pugnou pel
a absolvição sumária
, sob o argumento de
não
haver
provas concretas de sua participação no crime. Subsidiariamente, requer a
impronuncia
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso defensivo
e
em suas razões, postula a reforma da decisão objurgada, em razão da exclusão da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
na execução do homicídio
.

Em contrarrazões, a Defesa requereu o desprovimento do recurso ministerial, a fim de que seja mantida a improcedência da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id. 198021227.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“
(...)
No dia 10 de setembro de 2006, por volta das 03h45min, na rua Santa Rita, bairro Santa Laura, próximo ao
mini estádio
, nesta capital, o denunciado AGUIDO, utilizando-se de uma arma de fogo fornecida pelo denunciado ELTON, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Edevane
de Oliveira, provocando-lhe o ferimento descrito no laudo de necropsia de fls..19/24 do IP, que foi a causa eficiente de sua morte.

Na data dos fatos, a vítima estava no bar da Verônica, onde também se encontravam sua companheira Dayane e a amiga dela, Cláudia.

Por volta da 00h3Omin, Dayane e Cláudia decidiram ir à uma festa realizada na chácara do Vidal, enquanto a vítima continuou no bar. Quando elas chegaram na festa, se depararam com os denunciados.

No decorrer da festa Elton disse para
Aguido
: "é, se vai ter que fazer o que você me falou
se não
você vai ter que me pagar uma caixa e se você fizer eu vou ter que te pagar uma caixa."

Em determinado momento, no intuito de cumprir com o combinado, o denunciado Elton, amigo do denunciado
Aguido
, emprestou a arma de fogo que trazia consigo para
Aguido
matar a vítima.

Na sequência,
Aguido
saiu da festa, avistou a vítima ainda no bar, e esperou sua saída do estabelecimento para então alcançá-la nas proximidades do
mini estádio
, surpreendê-la em lugar com pouca luminosidade, e
efetuar disparos de arma de fogo contra ela.

A vítima mesmo atingida tentou fugir, correndo em direção à rua Vasconcelos, onde veio a cair e a falecer.

Na sequência, o denunciado Elton deu fuga para o denunciado
Aguido
em sua motocicleta.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado
Aguido
atirou de maneira repentina e inesperada quando a ofendida retornava para sua casa após permanecer algumas horas no bar, colhendo-a de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa.

Além disso, o crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado
Aguido
praticou o delito por pensar que a vítima manteve um relacionamento amoroso com sua namorada
Josilane
, enquanto
Aguido
morava na casa da vítima
Edevane
.

O armamento utilizado foi emprestado pelo denunciado Elton, amigo do denunciado
Aguido
para exclusivo o fim de matar a
vítima. (...)
(sic) (id. 206737716 - pág. 01/05)
”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime previsto no art.
121, §2º, incisos II, do Código Penal
.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito, postulando a absolvição, por ausência de provas e subsidiariamente a impronuncia.

Por sua vez, o Ministério Público também interpôs recurso, reclamando da exclusão da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
na execução do homicídio.

Retratada a situação processual, passo à análise da matéria do recurso.

QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(
Id.
206737716 - Pág. 10/13
)
,
laudo pericial de necropsia (
id.
206737716 - Pág. 26/32
),
relatório de investigação
(Id.
206737716 - Pág. 35/37
)
,
laudo pericial do local do crime (
id.
206737716 - Pág. 52/63
)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

No caso em análise, verifica-se que o réu, durante seu interrogatório na fase policial, afirmou que, na data dos fatos, estava em uma festa na chácara de Marcos Vidal e portava uma arma devido a ameaças de morte feitas por um indivíduo conhecido como “
Biruca
”. Por essa razão, decidiu pegar emprestado um revólver calibre 38, cano curto e cromado, pertencente a
Milkar
, conhecido como “
Miúca
”.

Relatou que, em determinado momento da festa,
Aguido
perguntou se ele estava com a arma de “
Miúca
”, ao que respondeu afirmativamente. Em seguida,
Aguido
afirmou que “
Miúca
” havia mandado lhe emprestar a arma, momento em que o réu entregou o revólver, e
Aguido
logo deixou a festa.

Por fim, declarou que, no dia seguinte,
Aguido
devolveu o revólver sem munição, embora, no momento da entrega, a arma contivesse quatro munições intactas. Acrescentou que, após a devolução,
Aguido
lhe contou ter matado uma pessoa, sem, no entanto, revelar o motivo do crime
.

Em juízo, o acusado
Elton Morais Baldez
mudou suas declarações, afirmando que, na data dos fatos
estava na chácara de Marcos Vidal
,
jogando sinuca e bebendo com um tio, quando recebeu uma ligação do proprietário da arma, que teria guardado em sua resid
ência a pedido de
“
Miúca
”
, para que a entregasse a
Aguido
, que a levaria de volta para ele.

Diante disso, deixou a festa e foi até sua casa, onde o objeto estava guardado
,

a
o chegar, encontrou
Aguido
, que estava com a motocicleta de
‘
Miúca
’
, dono da arma
,

e
m seguida, entrou em contato novamente com
“
Miúca
”
para informar que a entrega havia sido realizada, e este confirmou que
Aguido
deveria levá-la diretamente para ele. Após isso, retornou à chácara e permaneceu na festa.

Declarou, ainda, que
pass
ado

mais de uma hora
, soube do homicídio ocorrido nas proximidades do local. Diante da notícia, pegou emprestada uma motocicleta e foi até o local verificar o ocorrido, encontrando a vítima já sem vida. No entanto, naquele momento, não imaginou que
Aguido
pudesse estar envolvido. Após isso, voltou para a festa e não teve mais contato com
Aguido
.

Por fim, quando questionado se teria auxiliado
Aguido
na fuga após o crime, negou ter prestado qualquer ajuda.

A testemunha
Dayane Silva de Almeida
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava em uma festa na chácara de Marcos Vidal, juntamente com a vítima,
Aguido
, Cláudia e Elton (conhecido como “Branco”). Durante o evento,
Aguido
dançava e comentava com “Branco” que faria algo que "pararia Santa Laura". Como não sabia do que se tratava, a testemunha não deu importância. Em determinado momento,
Aguido
deixou o local
e Cláudia comentou “será o que
,
que o
Águido
vai
fazê
”
,
momento em que a testemunha decidiu segui-lo.

Relatou que, ao sair, encontrou a vítima no bar de Verônica e tentou convencê-lo a ir para casa, dizendo que sua filha o chamava. No entanto, ele recusou, afirmando que, se fosse morrer, morreria sozinho. Nesse instante, mostrou um bilhete enviado por
Aguido
e, em seguida, seguiu com a vítima até metade do miniestádio do Santa Laura, onde ele pediu que ela fosse embora, reafirmando que, se tivesse que morrer, morreria sozinho.

Por fim, afirmou que, diante da recusa da vítima em acompanhá-la, seguiu para casa. Ao chegar à rua onde ele morava, ouviu um disparo e, imediatamente, pressentiu que se tratava de
Edevane
. Ao seguir na direção do som, encontrou
Aguido
segurando uma arma e, ao questioná-lo, ele confessou ter matado a vítima.

Sobre Elton Morais Baldez, declarou ter sido informada de que ele teria ajudado
Aguido
a fugir do local.

Em juízo, a testemunha
Eva Sampaio
declarou que o homicídio teria sido motivado por mulher, segundo ela
a vítima havia se relacionado com uma mulher, mas, apesar de ela estar separada, o autor do crime ainda gostava dela e interpretou a situação como uma traição.

Por fim, ao
ser questionada sobre os responsáveis pelo crime, afirmou que recebeu informação que teria sido o Sr.
Aguido
, Elton e uma terceira pessoa que não se recorda o
nome
.

A testemunha Jeferson Sampaio Alves, em juízo, declarou q
ue
no dia dos fatos um amigo foi até a sua casa informar que a vítima teria sido baleada e ao chegar no local, o ofen
dido já se encontrava sem vida
.

Por fim, ao ser questionado sobre os envolvidos,
afirmou

ter ouvido que
A
guido
havia sido o autor dos disparos e
que Elton também estaria envolvido. Explicou que essa informação lhe foi repassada por pessoas que estavam presentes, incluindo uma ex-namorada de seu tio, que teria testemunhado o ocorrido.

Já a testemunha
Milkar
de Macedo Ferreira
declarou, na fase inquisitorial, que emprestou a arma do crime a Elton, conhecido como “Branco”, cerca de dois meses antes dos fatos, e que, no dia seguinte ao homicídio, soube que a vítima foi assassinada com quatro tiros, coincidindo com a munição entregue ao acusado.

Em juízo, a testemunha
Milkar
de Macedo Ferreira
afirmou não se recordar
quanto ao nome do
indivíduo
que
retirou a arma, mas confirmou que emprestou um revólver calibre 38 cromado, compatível com a arma utilizada no crime.

Dessa forma, os indícios de autoria são suficientes para afastar a tese de absolvição por ausência de provas, bem como a impronúncia. Cumpre ressaltar que, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia, basta a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova cabal da responsabilidade penal do acusado.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. (...) (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).”

Portanto, considerando a existência de provas suficientes de materialidade e indícios sólidos de autoria, não há que se falar em absolvição ou impronúncia, devendo o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

De outro
norte
, verifica-se que o Ministério Público requereu a reinserção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi decotada pelo juízo singular sob a alegação de que, no presente caso, não restou evidenciado que a vítima foi surpreendida, tendo em vista que já estaria sendo ameaçada.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, tem por fundamento o aumento da reprovabilidade da conduta do agente que, de maneira insidiosa ou traiçoeira, reduz ou elimina a possibilidade de reação da vítima.

Segundo a doutrina majoritária, a surpresa não se traduz apenas na ausência absoluta de previsão do ataque pela vítima, mas sim na impossibilidade de defesa efetiva, seja porque o agente se vale de um meio sub-reptício, seja porque a vítima encontra-se em condição que inviabiliza sua reação.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a caracterização da qualificadora não exige que a vítima esteja completamente alheia ao risco, mas sim que sua capacidade de defesa tenha sido efetivamente dificultada pelo meio ou modo empregado pelo agressor. Nesse sentido, já decidiu a Corte que
“para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar” (
AgRg
no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/09/2018,
DJe
11/10/2018).

No caso concreto, a exclusão da qualificadora pelo juízo singular sob o argumento de que a vítima já estaria sendo ameaçada não se sustenta, pois a simples ciência de uma ameaça não se confunde com a possibilidade concreta de defesa contra uma ação repentina e letal. A ameaça anterior pode até indicar animosidade entre as partes, mas não afasta a possibilidade de que o agente, premeditando seus atos, tenha surpreendido a vítima no momento do ataque, impedindo-a de reagir de forma eficaz.

A doutrina tem o entendimento que o
a qualificadora se verifica sempre que o agente adota uma estratégia para diminuir a chance de reação da vítima. Nesse sentido, leciona Guilherme
de Souza Nucci:

“s
e o agente, premeditando e preparando seus passos, provoca uma discussão e saca da arma que portava já com a finalidade de atirar na vítima, é natural que a qualificadora esteja concretizada.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso Direito Penal, parte especial arts.121 a 212 do Código Penal – Vol.2. Disponível em: Minha Biblioteca, 8ª Edição,
Grupo GEN, 2025.).

Além disso, o STJ já se manifestou especificamente sobre situações em que o agente, de forma premeditada, provoca uma discussão e, de imediato, atira contra a vítima. Nesse contexto, há claro indicativo de que a vítima, mesmo ciente de uma tensão anterior, não dispunha de meios efetivos para evitar ou reagir ao ataque, configurando-se, assim, a qualificadora do recurso que dificultou sua defesa
(REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
3/4/2018)
.

Assim, verifico que a exclusão da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
na decisão de pronúncia foi indevida, visto que
foi desconsiderado a
natureza da premeditação e da ação súbita do agente como elementos aptos a dificultar a defesa da vítima. Dessa forma, impõe-se a reinserção da qualificadora, em consonância com a jurisprudência e a doutrina dominante sobre o tema.

Diante do exposto,
CONHEÇO
os recursos interpostos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, e, por outro lado,
DOU-PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para incluir a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, I
V
, do Código Penal) na decisão de pronúncia, determinando que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri com todas as qualificadoras a ele imputadas, quais sejam, art. 121, § 2º, II
e
IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025